Tribunal: TJSP
Processo: 0016280-73.2011.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016280-73.2011.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
THIAGO LOCATELLI FERREIRA, SIDINEI APARECIDO MOREIRA e
ROBERTO VIEIRA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
somente ao apelo do réu Sidinei Aparecido Moreira, reduzindo-se a pena a três (3)
anos e seis (6) meses de reclusão, além do pagamento de onze (11) dias-multa,
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença recorrida. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016280-73.2011.8.26.0224
2
Voto no 45.798
Apelação Criminal no 0016280-73.2011.8.26.0224
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de GUARULHOS
3a Vara Criminal Ação Penal no 0016280-73.2011.8.26.0224
Apelante:
THIAGO LOCATELLI FERREIRA,
SIDINEI APARECIDO MOREIRA E
ROBERTO VIEIRA GOMES
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Os ora apelantes foram denunciados como
incursos no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/2003, em razão de fato ocorrido no dia 18 de março de 2011,
por volta das 11h30, quando, agindo em concurso, portavam um
revólver marca Taurus, calibre 38, com numeração suprimida,
municiado com cinco cápsulas íntegras. Foram condenados da
seguinte forma: Thiago a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime
semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa; Sidinei a 4 anos e
1 mês de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 12 dias-
multa; Roberto a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime
semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa (516-520).
Apelam da sentença os acusados, buscando a
absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.
Subsidiariamente,
postulam
a
redução
da
pena-base,
o
reconhecimento da confissão extrajudicial, com a compensação para
o corréu Sidinei, a fixação de regime aberto e substituição da
carcerária para Roberto e Thiago (fls. 531-536).
Contrarrazões às fls. 538-545.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016280-73.2011.8.26.0224
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do parcial provimento aos recursos, com reconhecimento
da atenuante da confissão (fls. 551-554).
É o relatório.
Segundo a inicial, policiais civis do Garra,
efetuavam patrulhamento de rotina, quando foram abordados por um
transeunte, o qual informou a existência de um indivíduo em atitude
suspeita dentro de uma agência do Banco Santander, nas
proximidades. Dirigiram-se ao local, onde avistaram o corréu, Thiago,
compatível com a descrição, evadir-se da agência ao perceber a
aproximação da viatura, ingressando em um veículo Fiat Palio, placas
DSP 9656/Mauá/SP, tomando a posição de condutor, ao lado do
corréu Sidinei que o aguardava. Logo atrás do veículo, estava o
acusado Roberto, sobre uma motocicleta Yamaha YBR 125 K, placa
BXQ 7555/Mauá/SP. Diante da aproximação policial, fugiram, mas
foram alcançados e detidos. No interior do veículo, ocultado atrás do
display do aparelho toca CD, estava o revólver, municiado. Naquela
ocasião, admitiram que realizaram o a modalidade de roubo
conhecida como “saidinha de banco”.
Ouvidos no inquérito, os réus confessaram a
pretensão de realizarem roubo denominado “saidinha de banco” e,
por isso, portavam a arma de fogo (fls. 9-14).
Na
instrução,
contudo,
retrataram-se,
afirmando que estavam em Guarulhos porque o corréu Thiago
participaria de teste em um clube de futebol, o qual alegou
desconhecesse a existência da arma no interior do seu veículo. Tanto
Roberto, quanto Sidinei sustentaram também desconhecessem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016280-73.2011.8.26.0224
4
existência da arma (mídia).
Por
sua
vez
os
policiais
civis,
harmonicamente, corroboraram a versão narrada na denúncia,
confirmando que, depois de avistarem o réu Thiago saído do banco,
os perseguiram e encontraram a arma de fogo no interior do
automóvel, ocultado atrás do painel de som (mídia).
As testemunhas de defesa Ademir, Rodnei e
Lincoln nada acrescentaram ao deslinde da ação penal (registro
digital).
A testemunha de defesa Lucineia informou
duas prisões anteriores do corréu Sidinei (mídia).
O laudo pericial registrou a eficácia para
disparos da arma apreendida (fls. 116-117).
Nesse contexto, solução diversa daquela dada
na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há qualquer
elemento nos autos que autorize a absolvição dos réus, tampouco
traga descrédito à versão apresentada pelos investigadores. Aliás, não
se pode descrer de depoimentos de policiais, apenas, porque estão
investidos dessa condição. Seus testemunhos valem como quaisquer
outros e, se não provado algum interesse pessoal na prisão do
acusado, ou algum motivo que lançaria suspeita sobre suas
atuações, não podem ser postos em dúvida acerca daquilo que
informam. Se coerentes na essência dos relatos que fizeram,
revelando o mesmo conteúdo informativo, esses testemunhos são
convincentes para prova do fato imputado.
Depois, embora a confissão tenha valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016280-73.2011.8.26.0224
5
relativo, devendo ser confrontada com os demais elementos dos autos
para se aferir a compatibilidade com o conjunto probatório, é
evidente, quando corroborada por outros elementos do processo,
mantém sua validade. Assim, no caso em tela, porque a confissão do
crime realizada no inquérito foi corroborada pelos testemunhos
mencionados, dessa compatibilidade restou certa a autoria delitiva.
Ademais, a norma incriminadora descreve
tipo alternativo, com a previsão de várias ações proibidas. Dessa
forma, para a subsunção do fato concreto à hipótese de
incidência penal, é suficiente que o agente, no caso em testilha,
estivesse portando, possuísse, mantivesse sob sua guarda ou
ocultasse arma de fogo, sendo irrelevante a origem daquele
objeto.
Além disso, no cometimento da infração
penal do artigo 16, da Lei 10.826, de 22.12.2003, uma vez
que essa modalidade de conduta é própria de crime
permanente, não importa que o agente tenha a posse direta,
sendo bastante que a arma esteja depositada à sua
disposição, como provado na hipótese vertente.
Destarte, diante do conjunto probatório
em desfavor dos réus, de rigor ambos fossem condenados.
Relativamente ao cálculo das penas, a
pena-base foi corretamente elevada em 1/6 em razão da
motivação do crime, ou seja, a arma seria utilizada no delito
de roubo na modalidade “saidinha de banco”, crime odioso
que amedronta a sociedade.
De outro lado, quando a confissão for

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016280-73.2011.8.26.0224
6
utilizada como fundamento para a condenação deve ser
reconhecida como atenuante no cálculo da pena. Esse é o
entendimento cristalizado na Súmula 545, do Superior
Tribunal de Justiça: “Quando a confissão for utilizada para a
formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à
atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”.
Assim, no caso do corréu Sidinei, a
confissão
extrajudicial
deve
ser
compensada
com
a
reincidência, restando com definitiva para ele 3 anos e 6
meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.
O estabelecimento do regime inicial de
execução compõe a resposta penal ao crime praticado, devendo
ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem
jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta dos agentes. Sem
a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar
o direito violado e passa a ser mera vingança pública contra o
crime, o que de muito deixou de ser a finalidade do sistema
jurídico-penal.
Depois,
inexistentes
circunstâncias
que
justifiquem reprovação mais severa, o regime prisional deve ser
fixado nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal, segundo o
entendimento vazado na Súmula 440, do Superior Tribunal de
Justiça:
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento
de
regime
prisional
mais
gravoso do que o cabível em razão da sanção
imposta,
com
base
apenas
na
gravidade
abstrata do delito.
Contudo, no caso dos autos, a sanção-
base não foi fixada no mínimo como acima exposto e, assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016280-73.2011.8.26.0224
7
fora dos critério da Súmula 440 do STJ, restando bem
justificada a fixação dos regimes e vedação da substituição da
carcerária, nos termos do artigo 33, §3o1 e artigo 44, inciso
III2, todos do Código Penal.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento somente ao apelo do réu Sidinei Aparecido
Moreira, reduzindo-se a pena a três (3) anos e seis (6) meses
de reclusão, além do pagamento de onze (11) dias-multa,
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 CP, art. 33, § 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da
pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste
Código.
2 CP, art. 44, III a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias
indicarem que essa substituição seja suficiente.